Tribunal: TJDFT
Processo: 0708509-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
Processo : 0708509-09.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] de indeferimento da tutela de urgência, objetivando que a Terracap não licite os imóveis ocupados pelas pessoas inabilitadas no processo de venda direta disposto no Edital de Convocação para Venda Direta no 01/2017 - Trecho 3, do Condomínio Vicente Pires. A agravante sustenta que alguns moradores da região foram inabilitados no processo de venda direta dos lotes porque não apresentaram as condições financeiras exigidas pela companhia imobiliária agravada e, por esse motivo, terão seus imóveis licitados a terceiros. Alega que essa parcela de moradores está prestes a sofrer lesão irreparável ao direito de moradia, previsto na Constituição Federal. Ressalta que a Terracap poderia aplicar a essas pessoas o procedimento de regularização de imóveis destinado à comunidade carente, denominado Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social (REURB-S) de forma conjugada com a Regularização Fundiária Urbana de Interesse Específico (REURB-E), conforme autoriza o art. 15 do Decreto distrital n. 40.254/2019, o qual repetiu em parte o texto do Decreto federal n. 9.310/2018. Aponta que o periculum in mora evidencia-se pelas constantes vistorias realizadas por técnicos da Terracap, a fim de medir os imóveis e fazer levantamento das construções cuja venda direta não foi efetivada. Salienta que caso os referidos imóveis sejam adquiridos por terceiros em processo licitatório, estará criado um gigantesco imbrólio jurídico, o que pode ser evitado com a concessão da tutela de urgência. Pede, liminarmente, que a Terracap se abstenha de licitar os imóveis ocupados pelas pessoas inabilitadas no processo de venda direta do Trecho 3 do Condomínio Vicente Pires. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão. Decido. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. No caso, não vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento liminar. O art. 13 da Lei 13.465/2017 estabelece as modalidades da REURB (programa de Regularização Fundiária Urbana), senão vejamos: Art. 13. A Reurb compreende duas modalidades: I - Reurb de Interesse Social (Reurb-S) - regularização fundiária aplicável aos núcleos urbanos informais ocupados predominantemente por população de baixa renda, assim declarados em ato do Poder Executivo municipal; e II - Reurb de Interesse Específico (Reurb-E) - regularização fundiária aplicável aos núcleos urbanos informais ocupados por população não qualificada na hipótese de que trata o inciso I deste artigo. (Negritado) No âmbito distrital, a matéria está regulada no art. 4o do Decreto n. 40.254/2019, o qual prevê que a Reurb-S é aplicável aos núcleos urbanos informais ocupados predominantemente por população de baixa renda, assim declarados em ato do Governador do Distrito Federal. Já a Reurb-E é destinada aos núcleos urbanos informais ocupados por população não qualificada na hipótese de que trata o inciso I deste artigo. Nesse quadro, a lei de regência indica que ficará ao encargo do governador do Distrito Federal declarar os espaços ocupados por população de baixa renda, fazendo jus, dessa forma, os ocupantes dessas áreas ao REURB-S. Por outro lado, as áreas que não forem classificadas como REURB-S observarão as regras do REURB-E. No caso, a agravante postula a conjugação dos dois programas de regularização fundiária para os moradores de Vicente Pires inabilitados no processo de venda direta disposto no Edital de Convocação para Venda Direta no 01/2017. Ocorre que, ante as normas supracitadas, ausente a probabilidade do direito, haja vista que o Poder Judiciário não pode distorcer os regramentos legais, sob pena de invadir a competência do Executivo e ofender a discricionariedade administrativa. A propósito, o aresto deste eg. Tribunal: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROGRAMA HABITACIONAL. TERRACAP. REGULARIZAÇÃO. LEI 13.465/2017. REURB-S. DEFINIÇÃO DA ARÉA COMO DE INTERESSE SOCIAL. INVIÁVEL. CLASSIFICAÇÃO DA ÁREA DE FORMA DIVERSA. PDOT. 1. A Lei no. 13.465/2017 é clara ao indicar que ficará ao encargo do Poder Executivo municipal declarar os espaços ocupados predominantemente por população de baixa renda, fazendo jus, dessa forma, os ocupantes dessas áreas ao REURB-S. 2. As áreas que não forem classificadas como REURB-S, observarão as regras do REURB-E, como disposto pela própria legislação em destaque, não havendo como o Poder Judiciário distorcer tais regramentos, sob pena de invasão da competência do Executivo e, em conseqüência, ofensa a discricionariedade administrativa, o que, via de regra, não é lícito ao Judiciário. 3. Nessa linha de intelecção, e, observando a prerrogativa estabelecida pela Lei Federal, o Distrito Federal estabeleceu na Lei Complementar no 803 de 2009, alterada pela Lei Complementar no. 854 de 2012, as áreas que seriam consideradas de interesse social e as que seriam interesse específico, não podendo tais normas serem simplesmente ignoradas. 4. Sendo assim, tendo em vista que o lote ocupado pelo autor encontra-se em local não definido como de interesse social, não se pode atender o pleito, sob pena da violação de diversos princípios comezinhos de direito, tais como, da isonomia, da legalidade, da separação dos poderes, entre tantos outros, não gozando de fundamento o pedido formulado. 5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença Mantida. (APC 0710145-24.2018.8.07.0018, Rel. Desembargador Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, julgado em 10/4/2019, PJe: 24/4/2019. Negritado) Além do mais, a Lei Complementar n. 854/2012, que aprovou a revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT, não considera Vicente Pires como área de interesse social apta a praticar a REURB-S. Logo, numa análise perfunctória, apropriada a esse momento processual, descabido acolher o pedido liminar, sob pena de ofensa aos princípios da isonomia, da legalidade e da separação dos poderes. Noutro giro, impende consignar o destacado na decisão agravada, no sentido de que os benefícios previstos na REURB-S devem ser concedidos com cautela, porquanto conferem isenção de custas e emolumentos devidos à unidade imobiliária (art. 13, § 1o, da Lei 13.465/2017): A modalidade de procedimento intitulado "REURB-S",que a parte autora pretende ver aplicada por força de determinação judicial a toda uma vasta área do grande núcleo urbano informal denominado Vicente Pires, é aplicável apenas para comunidades carentes ou majoritariamente socialmente vulneráveis. Tal qualificação deve ser efetivamente adotada com bastante cautela, posto que a REURB-S implica em uma série de "gratuidades" que, como de praxe, de gratuitas não têm nada. Assim como no caso da "justiça gratuita", a gratuidade da REURB-S significa apenas que os custos da regularização haverão de ser suportados pelo dinheiro do povo, e não pelos particulares envolvidos. Na mesma linha, o parecer do Ministério Público na origem[2]: A aplicação da Reurb-S sobre tais lotes poderia resultarna manutenção da ocupação pelos atuais residentes, uma vez que não haveria a licitação dos imóveis, além da possibilidade de se conferir direitos reais aos particulares sem pagamento do valor da unidade imobiliária regularizada, o que é legalmente preestabelecido para a modalidade de regularização fundiária de interesse específico – Reurb-E (art. 16, caput, da Lei no 13.465, de 11 de julho de 2017). Por fim, também não entrevejo presente o perigo de dano, tendo em vista que eventuais vistorias realizadas por técnicos da Terracap na região não constituem prova de que os imóveis estão na iminência de serem licitados. Ante o exposto, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Por fim, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de abril de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 60756693 e 60812154 na origem – processo n. 0711111-50.2019.8.07.0018 [2] Id. 60026630 – p. 9 na origem - processo n. 0711111-50.2019.8.07.0018